Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. RECURSO DAS AUTORAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não se conhece de apelação cível interposta fora do prazo recursal.

2. Articuladas as razões pelas quais a parte pretende obter tutela judicial mais favorável, revela-se presente o interesse recursal.

3. Diante do baixo valor da causa, mostra-se acertada a fixação de honorários com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, uma vez que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

4. Apelação das autoras não conhecida. Apelação do réu conhecida e desprovida.